Tribunal: TJBA
Processo: 8043007-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043007-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO AUGUSTO DA SILVA NETO Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO INSS. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Augusto da Silva Neto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 0097495-80.2010.8.05.0001, em trâmite perante a Vara de Acidentes do Trabalho de Salvador, que determinou a realização de perícia contábil para análise dos cálculos apresentados pelo exequente, apesar da ausência de impugnação do INSS. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se a ausência de impugnação do executado enseja a aplicação dos efeitos da revelia e, por conseguinte, impõe a homologação dos cálculos apresentados pelo credor, ou se o magistrado pode determinar, de ofício, a realização de perícia contábil visando assegurar a correção dos valores a serem pagos. III. Razões de decidir 3. Os efeitos da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, em virtude da indisponibilidade do interesse público. 4. O magistrado é o destinatário das provas, podendo, de ofício, determinar a realização de perícia contábil quando entender necessário para conferir segurança jurídica e exatidão aos cálculos apresentados, nos termos do art. 524, §2º, do CPC. 5. A determinação judicial encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal, que admite a realização de perícia em cumprimento de sentença mesmo na ausência de impugnação, sobretudo em hipóteses de valores expressivos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. “A ausência de impugnação pela Fazenda Pública em cumprimento de sentença não enseja a aplicação dos efeitos da revelia.” 2. “O magistrado pode determinar, de ofício, a realização de perícia contábil para assegurar a correção dos cálculos apresentados, especialmente quando os valores envolvidos são de grande monta.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 80430007-17.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, RICARDO AUGUSTO DA SILVA NETO, e, Agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça